Tribunal: CARF
Processo: 11040.725473/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.725473/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.407 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
HEITOR DA SILVA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para fins de reestabelecer as despesas com pensão
alimentícia..

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.725473/2019-81
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.725473/2019-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
apresentando documentos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.725473/2019-81

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Ao recurso voluntário, o contribuinte juntou documentos referentes ao processo
judicial, demonstrando a obrigação de pagar a pensão alimentícia, além de apresentar informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, comprovando a retenção de valores a tal título.
Dessarte, o lançamento referente a essa infração deve ser cancelado.
No que se refere à dedução de despesas médicas, o acordo homologado não
contempla a obrigação de pagamento de plano de saúde, motivo pelo qual a exigência fiscal deve
ser mantida.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer as despesas com pensão alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 98
DF CARF MF
Original